Tribunal: TJMT
Processo: 1024590-70.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024590-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), TERESINHA MARIA DALL ALBA - CPF: 427.237.799-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DA GARANTIA OFERTADA. IMÓVEL COM VALOR SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A RECUSA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução fiscal, recusou a garantia ofertada por não observar a ordem legal do art. 11 da Lei nº 6.830/1980 e determinou a comprovação da garantia da execução sob pena de indeferimento da inicial.

A agravante ofertou imóvel avaliado em valor superior ao débito, com documentação que atesta sua idoneidade, e alegou anterior aceitação do mesmo bem em execução fiscal com identidade de partes e objeto. Foi deferido o efeito suspensivo à decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a recusa, pela Fazenda Pública, da garantia ofertada pelo executado, exclusivamente com fundamento na inobservância da ordem de bens prevista na Lei nº 6.830/1980, mesmo diante da suficiência do bem para assegurar o juízo e da ausência de impugnação específica quanto à idoneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 não é absoluta, podendo ser relativizada quando o bem indicado for suficiente para garantir o crédito tributário e não houver demonstração de prejuízo à Fazenda Pública.

O imóvel ofertado possui valor superior ao crédito executado, é livre de ônus, e foi aceito anteriormente em embargos à execução fiscal com mesmos fundamentos fáticos e jurídicos.

A recusa da garantia pelo exequente não se baseou em elementos concretos, mas unicamente na alegação de ausência de observância da ordem legal, o que viola o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC/2015.

O indeferimento da inicial dos embargos à execução, com base em recusa imotivada, impede a análise de alegações relevantes, como a ilegitimidade da parte embargante, já reconhecida judicialmente em ação anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A ordem legal de preferência para penhora prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 admite relativização, desde que o bem indicado seja suficiente para garantir o crédito e não haja prejuízo à Fazenda Pública. 2. A recusa imotivada da garantia ofertada impede o exercício do direito de defesa e ofende o princípio da menor onerosidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 835; Lei nº 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1173168/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 19.08.2010; TJMT, AI 1018548-73.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.05.2024; TJMG, AI 10000211018882001, Rel. Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 28.09.2021; TJSP, AI 2321244-38.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jarbas Gomes, 11ª Câmara de Direito Público, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TERESINHA MARIA DALL ALBA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal n. 1004819-68.2025.8.11.0045, não aceitou a garantia ofertada de um imóvel, concedendo prazo de 15 dias à agravante para comprovar que o juízo da execução fiscal está garantido, sob pena de indeferimento da inicial.

A agravante alega que a análise da garantia ofertada não pode limitar-se restritivamente ao art. 11 da Lei 6830/80, sem considerar a situação pretérita, tendo em vista o reconhecimento judicial anterior de nulidade de Certidão de Dívida Ativa com identidade de partes, fatos e objeto, em cujos Embargos à Execução Fiscal foi aceita a garantia do imóvel matriculado sob o n. 6.533 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.

Afirma que a decisão agravada, ao exigir a apresentação de nova garantia, viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da menor onerosidade ao devedor, além de contrariar o entendimento jurisprudencial consolidado em caso análogo.

Defende que não há nos autos demonstração de que o bem imóvel ofertado tenha se tornado insuficiente e o Agravado não apresentou qualquer insurgência quanto à idoneidade da garantia, se limitando a postular pela observância da ordem legal.

Afirma que o juízo de primeiro grau desconsiderou as avaliações mercadológicas do imóvel apresentadas, e que deve ser aplicado o meio menos oneroso ao devedor.

Pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja recebido o imóvel matriculado sob n. 6.533 no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.

Ao final, que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão que não recebeu a garantia ofertada nos Embargos à Execução Fiscal n. 1004819-68.2025.8.11.0045.

Foi deferido o efeito suspensivo da decisão agravada, até o julgamento de mérito do recurso (Id 302104385).

Em contrarrazões, o Agravado defende a possibilidade de a Fazenda Pública recusar o imóvel oferecido como garantia, tendo em vista que não observa a gradação legal do art. 11 da Lei n. 6.830/80.

Destaca que a discordância da Fazenda Pública quanto ao oferecimento de bem que não seja dinheiro é totalmente aceita pelo STJ, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em Embargos à Execução Fiscal, determinou a comprovação de que a Execução Fiscal se encontra garantida, sob pena de indeferimento da inicial.

No caso, o

Estado de Mato Grosso move a Execução Fiscal n. 1001213-71.2021.8.11.0045 contra a Agravante, no valor inicial de R$ 86.920,53, e a parte executada nomeou bem a penhora, consistente no imóvel objeto da matrícula n. 6533 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, com área de 800,00 metros quadrados, situado na área urbana de Lucas do Rio Verde, juntando avaliações mercadológicas de 2024, que atribuem ao imóvel urbano valor superior a um milhão e quinhentos mil reais.

O Estado de Mato Grosso recusou o bem ofertado, sob o fundamento de que o dinheiro possui maior liquidez e requereu a penhora
on line
de contas bancárias.

A Agravante ajuizou os Embargos à Execução n. 1004819-68.2025.8.11.0045, oferecendo em garantia o bem imóvel matriculado sob n. 6.533 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, que havia sido recusado na ação executiva.

O juízo de primeiro grau prolatou a decisão que é objeto deste Agravo, fundamentando que:

“O embargado/exequente recusou o bem ofertado em garantia (ID 197493131 da execução fiscal n. 1001213-71.2021.8.11.0045).

De fato, a garantia ofertada não respeita a ordem de preferência do artigo 11 da Lei 6.830/80 e a parte embargante/executada não demonstrou a impossibilidade de prestar caução em dinheiro.

Embora a Execução deva ser conduzida da maneira menos gravosa ao devedor, é certo que sua finalidade é a expropriação de bens do devedor para a satisfação do credor, devendo, portanto, ser resguardado o interesse predominante do exequente.

Nessa trilha, cumpre rememorar que a penhora de dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência do art. 11 da LEF e do atual art. 835 do CPC, e em ambos os dispositivos mencionam explicitamente a necessidade de se observar a ordem dos bens, não havendo dúvida, portanto, de que os incisos representam uma ordem preferencial, de modo que a expropriação de cada bem ali constante deve ser subsidiária à do anterior.

Essa ordem foi prevista pelo legislador pelo fato de que o dinheiro, o primeiro bem listado, possui mais liquidez que os seguintes, o que o torna mais desejável ao credor exequente, justificando sua recusa do bem ofertado.

Portanto, somente se admite a oferta de bens de preferência inferior quando demonstrada a inexistência dos que gozam de maior prioridade, o que, in casu, não ocorreu, já que a parte executada/embargante não demonstrou a inexistência de numerários disponíveis.

Diante da recusa do exequente/embargado quanto ao bem oferecido, e tendo em vista que o bem oferecido não obedece à ordem legal, concedo à executada/embargante o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar que o juízo da execução fiscal está garantido, sob pena de indeferimento da inicial.”

Portanto, a decisão agravada não aceitou a garantia ofertada como pressuposto para o recebimento dos Embargos à Execução, fundamentando-se na recusa do credor na ação executiva, fundamentada tão somente na circunstância de que não obedece a ordem de preferência prevista na Lei de Execuções Fiscais.

Entretanto, apesar de o artigo 11 da Lei n 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) definir uma ordem preferencial para penhoras em ações executivas, dando prioridade à penhora de dinheiro sobre bens imóveis, essa hierarquia legal não é absoluta, podendo ser relativizada de acordo com as particularidades do caso, a fim de garantir a satisfação do crédito e minimizar a carga sobre o devedor.

A recusa da Fazenda Pública Estadual em relação ao bem ofertado à penhora pela Agravante teve por único fundamento a alegação de maior liquidez na penhora de ativos financeiros, não havendo comprovação de que o valor do imóvel indicado seja insuficiente à garantia da execução. Pelo contrário, a avaliação mercadológica do imóvel demonstra valor muito superior ao da execução.

A agravante, na execução que é objeto destes embargos, juntou documentos comprobatórios de que se trata de imóvel desembaraçado, bem como declaração de que não se constitui em bem de família.

Além disso, na inicial dos embargos à execução, a Agravante pontuou que o mesmo imóvel também foi ofertado em garantia nos embargos ajuizados em face da Execução Fiscal n.0003881-03.2019.8.11.0045, em trâmite no mesmo juízo, e

houve o aceite do bem, alegando que a avaliação mercadológica demonstra que tem valor de mercado suficiente para saldar a Ação de Execução Fiscal n. 1001213-71.2021.8.11.0045, sendo medida de prestígio ao princípio da menor onerosidade ao devedor.

Ressalta-se que nos Embargos à Execução, a Agravante

defende a

nulidade do título em execução (CDA), diante de sua manifesta ilegitimidade, tendo em vista que a CDA é oriunda do Auto de Infração Ambiental n. 118514/2009, lavrado pela suposta prática de infração ambiental em área rural correspondente à matrícula n. 4.993, registrado em nome de Ângelo Antonio Dall’Alba e Maria Dariva Dall’Alba, ambos falecidos, e que referida área sem encontra inserida na Ação de Inventário n. 0002421-98.2007.8.11.0045, proposta pelo Espólio de Maria Dariva Dall’Alba.

Afirma que

o imóvel que recebeu, no inventário do Ângelo Antônio Dall'Alba,

Lote 44-E, não coincide com o imóvel autuado, e a sua ilegitimidade para responder por Auto de Infração sobre a referida área já foi objeto de análise judicial em Embargos à Execução Fiscal ajuizados em outra Execução Fiscal, cuja sentença reconheceu que a área desmatada pertence à Maria Dariva Dall Alba. Narra que aqueles embargos foram julgados procedentes, anulando a CDA e extinguindo a execução fiscal, cuja sentença foi objeto de Recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento.

As alegações da agravante nos embargos à execução foram instruídas com farta prova documental, que demonstram a probabilidade de a Agravante ser parte ilegítima, por não se proprietária ou possuidora do lote de terra rural onde foi lavrada a infração que deu origem à CDA, ilegitimidade esta já reconhecida anteriormente, sobre a mesma área.

Desta forma, o indeferimento da inicial dos Embargos à Execução, diante da recusa na garantia ofertada, impede que a Agravante possa demonstrar a ilegitimidade.

Não há, na recusa do imóvel ofertado em garantia, qualquer outra fundamentação além de não obedecer à gradação legal.

Ressalta-se que o julgado do STJ, citado pelo Agravado em suas contrarrazões, refere-se à garantia ofertada consistente em precatórios, o que não se assemelha à garantia ofertada consistente em imóvel rural, com valor mercadológico muito superior ao da execução, livre e desembaraçado.

Portanto, no caso concreto, havendo recusa da Fazenda Pública unicamente pelo fato de a garantia não obedecer à ordem legal,

tratando-se de alegação de ilegitimidade fundamentada em fartas provas documentais e com reconhecimento judicial anterior, deve, a princípio, ser aplicada a menor onerosidade ao devedor.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMENTA: TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – RECUSA INJUSTIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE SER PRESUMIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A nomeação dos bens à penhora da parte devedora fora da ordem legal prevista no art. 11, da Lei de Execução Fiscal, se submete à aceitação da Fazenda Pública, mas que eventual recusa deve ser justificada, com a demonstração de prejuízo, sob pena de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução, o que não aconteceu no caso sub examen . 2. Considerando que a nomeação dos bens à penhora do devedor se submete à aceitação, ou não, da Fazenda Pública e que a recusa deve ser expressamente justificada, ela não deve ser presumida. 3. Agravo de Instrumento provido em parte . Decisão reformada.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018548-73.2023.8 .11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2024)

No mesmo sentido já decidiu o STJ:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL – BEM OFERECIDO À PENHORA - ORDEM DE PREFERÊNCIA - ART. 655 DO CPC - ART. 11 DA LEF - FLEXIBILIDADE – MENOR ONEROSIDADE - ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece o direito de o exequente recusar os bens indicados à penhora pelo executado, desde que devidamente fundamentado. 2. Esta Corte já se manifestou por diversas vezes que a ordem de preferência estabelecida nos arts. 655 do CPC e 11 da LEF não é rígida, com a possibilidade de flexibilização em observância às circunstâncias fáticas de cada caso. (...) (AgRg no AgRg no REsp 1173168/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 03/09/2010)

Também outros tribunais já manifestaram tal entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - NOMEAÇÃO DE BEM IMÓVEL A PENHORA - RECUSA POR PARTE DO ENTE PÚBLICO - PENHORA ELETRÔNICA DE SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS DE PESSOA JURÍDICA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO - ART. 805 DO CPC/2015 - ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA - ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980 - RELATIVIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - PREJUÍZO AO ERÁRIO - NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO . -Havendo mais de um meio para a prestação da tutela jurisdicional executiva, é facultado ao devedor indicar meio menos gravoso, sendo certo que o princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no art. 805 do CPC/2015, não pode ser considerado isoladamente, mas sim em equilíbrio com a satisfação do credor, incumbindo ao executado fazer prova do prejuízo -Embora o art. 11 da Lei nº 6.830/1980 ( Lei de Execução Fiscal) estabeleça a ordem preferencial de penhora nas ações executivas, incluindo a precedência da penhora em dinheiro sobre o arresto de bens imóveis, a referida gradação legal não é absoluta, sendo admitida sua relativização para atender às circunstâncias do caso concreto, com vistas à satisfação do crédito e à observância da menor onerosidade para o devedor -Ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao erário a justificar a recusa do bem imóvel nomeado a penhora pela executada e, tendo em vista que o bloqueio de ativos financeiros da devedora configura medida gravosa que pode comprometer a atividade econômica da empresa, em observância ao princípio da menor onerosidade, impõe-se a reforma da r . decisão agravada.

(TJ-MG - AI: 10000211018882001 MG, Relator.: Yeda Athias, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021
)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM IMÓVEL OFERTADO À PENHORA. RECUSA INJUSTIFICADA DA CREDORA . AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PARA GARANTIA DA DÍVIDA. PROVIMENTO. I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu a nomeação do bem imóvel oferecido para garantia da execução . II. A questão em discussão consiste em saber se é valida a recusa da credora ao imóvel oferecido para garantia do débito fiscal. III. Razões de decidir: reconhecida a idoneidade do imóvel ofertado, ante a ausência de outros bens para garantia da dívida, certo que a prova coligida não apoia a justificativa da credora em recusá-lo . Inteligência dos artigos 805 do CPC e 11 da Lei 6.830/80. Exame da Jurisprudência. IV . Dispositivo: RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23212443820248260000 São Paulo, Relator.: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 26/11/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/11/2024)

Por tais razões, evidencia-se o desacerto da decisão agravada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para determinar o recebimento dos Embargos à Execução, mediante a formalização da garantia ofertada na ação executiva (penhora do imóvel matriculado sob n.

6533 no Serviço de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025